Tribunal: TJPA
Processo: 0807619-54.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807619-54.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: SANY IMPORTACAO E EXPORTACAO DA AMERICA DO SUL LTDA

AGRAVADO: COSMO RICARDO NERES NETO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CONTRATUAL. O MAGISTRADO DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA. DETERMINOU QUE O AGRAVADO SE MANTENHA NA POSSE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO

EM JUÍZO DA PARCELA DO CONTRATO NA QUANTIA DE R$24.156,04 (VINTE E QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVANTE JÁ HAVIA PROPOSTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL VISANDO A SATISFAÇÃO DOS CRÉDITOS FINDADOS NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. O AGRAVADO MATINDO NA POSSE DO BEM CONTINUARÁ A USUFRUIR DE ALGO MESMO ESTANDO EM MORA. DETERIORAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807619-54.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: SANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL LTDA

ADVOGADO: COLUMBANO FEIJO

AGRAVADO: COSMO RICARDO NERES NETO

ADVOGADO: FAUSTO ANTONIO DIAS CAMPOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos de Ação de Consignação em Pagamento Contratual, proposta em face do
COSMO RICARDO NERES NETO
.

A decisão agravada foi a que deferiu parcialmente a tutela antecipada, para determinar que o agravado se mantenha na posse do bem e autorizar que o requerido realize o depósito em juízo da parcela do contrato na quantia de R$ 24.156,04 (vinte e quatro mil cento e cinquenta e seis reais e quatro centavos).

Alega a agravante, que a decisão agravada merece ser reformada, pois o requerido violou disposição contratual expressa ao ajuizar a ação de consignação em pagamento no foro de Parauapebas, local de seu domicilio, tendo em vista, que desrespeito a eleição de foro contida no contrato pactuado entre as partes.

Ademais, afirma que a liminar deferida pelo Juízo “a quo” é eivada de nulidade, haja vista que não foi proferida por um juízo que não possuía a competência para exercer a jurisdição sobre as questões do contrato firmado entre as partes.

Argumenta, que mesmo com o deferimento da liminar de consignação em pagamento a seu favor, o agravado até o presente momento não realizou nenhum depósito dos valores correspondentes às parcelas que apontou como incontroversas na consignatória, o que demonstra que o interesse do agravado com a propositura da presente demanda, era somente obstar a execução movida pelo agravante.

Aduz que o requerido induziu o Magistrado em erro para obter uma medida liminar como salvo-conduto para sua manifesta inadimplência, pois além de ter omitido fatos de que possuía conhecimento que o recorrente já havia proposto ação de execução de título extrajudicial em outro Estado, também não depositou os valores que se propôs a consignar, fato que revela a quebra do dever de boa-fé e lealdade do processual.

Por fim, relata que o perigo de dano é existente, em decorrência do enorme risco de ocultação das máquinas e dilapidação dos bens, se a liminar for mantida, tendo em vista que a referida liminar somente será utilizada pelo requerido com a finalidade de frustrar eventuais atos de constrição da agravante para conservação dos bens e satisfação dos créditos.

Juntou documentos às ID.1000294/1214436

Às ID.1246780 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.1661432 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que deferiu parcialmente a tutela antecipada, para determinar que o agravado se mantenha na posse do bem e autorizar que o requerido realize o depósito em juízo da parcela do contrato na quantia de R$ 24.156,04 (vinte e quatro mil cento e cinquenta e seis reais e quatro centavos).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando os documentos acostados, bem como as assertivas feitas pelo agravante, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, estar demonstrado que antes mesmo da propositura desta ação de Consignação em Pagamento o autor/agravado já se encontrava em mora, tendo em vista, que o agravante já havia proposto uma Ação de Execução de Título Extrajudicial na Comarca de São José dos Campos/SP visando à satisfação dos créditos fundados nos contratos de compra e venda celebrado.

Portanto, entendo que o agravado buscou no deferimento desta medida liminar a permissão para continuar se utilizando dos maquinários.

Logo, como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, encontra-se presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois manter o decisório em favor do agravado, os maquinários viriam a sofrer com a deterioração, desvalorização, bem como, poderiam ser repassados para terceiros.

Por fim, quanto ao pedido de incompetência do Juiz Singular para atuar na presente ação, sob a alegação de eleição de foro, deixo de me manifestar, para que não ocorra supressão de instancia, haja vista, que a decisão guerreada não faz qualquer menção quanto a isso.

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/09/2020